Tribunal: TJSP
Processo: 1013070-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento) já se encontra em andamento. Não cabe a execução provisória das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso provido para obstar o prosseguimento do cumprimento provisório com respeito à obrigação de pagar. Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, são majorados para três mil reais os honorários advocatícios a cargo do exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013070-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MARQUES MIGUEL VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053
2
VOTO No 34672
APELAÇÃO No 1013070-44.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARQUES MIGUEL VALENTIM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de
Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação
coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição
acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau
de apelação. Filiação à associação impetrante, sugerida pelos
descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não
podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar
pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que
esteja sendo feito em termos de execução coletiva. Execução
provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de
fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento) já se
encontra em andamento. Não cabe a execução provisória das
parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso
dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto
no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso provido para
obstar o prosseguimento do cumprimento provisório com
respeito à obrigação de pagar. Pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, são majorados para três mil reais os honorários
advocatícios a cargo do exequente.
A sentença, proferida em 16 de agosto de 2019, pelo
eminente juiz, Doutor Josué Vilela Pimentel, extinguiu obrigação de fazer, em mandado
de segurança coletivo, por já ter ocorrido o apostilamento do título, tendo fixado
honorários advocatícios em dois mil reais a cargo do exequente, fls. 530/531.
Acolhidos embargos de declaração, em 11 de novembro
de 2019, para prosseguimento do feito quanto à obrigação de pagar, fls. 574/575.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053
3
Apela o Estado por interditar o prosseguimento do
cumprimento provisório no tocante à obrigação de pagar, alegando que já foi instaurado
o cumprimento provisório no tocante à obrigação de fazer, com implementação em folha
de pagamento das parcelas vincendas; que não houve trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo que embasa a execução; que a legitimidade das associações em
defesa de seus filiados depende de expressa autorização; não caber execução
provisória de obrigação de pagar, em respeito ao regime de precatórios, Constituição
Federal, artigo 100, fls. 682/698.
Recurso respondido, fls. 699/714.
É o relatório.
Trata-se de execução individual provisória, deduzida por
policial militar, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Gratuidade indeferida, fls. 436.
O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se
restringiu somente aos associados da impetrante, fls. 19, limitação expressamente
acatada pela sentença, fls. 27, que foi mantida em grau de apelação, fls. 39, Apelação
no 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009.
Holerites juntados pelo exequente com anotação de
descontos mensais em favor de Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, a
indicar filiação nos períodos de agosto de 2008 a fevereiro de 2011 e de dezembro de
2012 a dezembro de 2016, o que lhe confere legitimidade para cobrar as parcelas
vencidas nesses períodos, fls. 583/674.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053
4
O próprio exequente reconhece que foi cumprida a
obrigação de fazer, de apostila e implantação da vantagem em folha de pagamento, que
pede seja convertida em obrigação de pagar, fls. 547/549 e 579/580.
Quanto à obrigação de pagar, busca o exequente o
pagamento de parcelas vencidas referentes aos meses de agosto de 2008, quando do
ajuizamento da ação coletiva, a janeiro de 2011, totalizando 32 parcelas, e de novembro
de 2012 a novembro de 2016, totalizando 52 parcelas, fls. 581/582.
As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a
cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não
importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva.
Sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a
dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então
quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser
tomadas também em favor do exequente.
Segundo informado por Fazenda do Estado, indicado pela
decisão recorrida e admitido pelo exequente, já há providência em curso nesse sentido,
cabendo apenas suspender a execução por quantia, até que seja ultimada.
A determinação de recálculo dos adicionais por tempo de
serviço, em noventa dias da intimação, implica em obrigação de fazer, para as
prestações vincendas, não exigindo o trânsito em julgado da condenação, necessário
somente em relação ao débito vencido, de modo que basta o fato dos recursos
pendentes não terem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013070-44.2019.8.26.0053
5
Todavia, não cabe a cobrança das verbas já vencidas
senão depois do trânsito em julgado do título judicial, ainda pendente, como exigido pelo
artigo 100 da Constituição Federal.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para obstar o
prosseguimento do cumprimento provisório quanto à obrigação de pagar.
Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, são
majorados os honorários advocatícios, a cargo do exequente, para três mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator